Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de pedido formulado pela EMBARGADA (ID. 73257598) para que seja MANTIDO o feito em pauta virtual, em contraposição ao requerimento da embargante MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A para retirada dos autos da sessão virtual designada para o período de 03/07/2025 a 10/07/2025. Sustenta a embargada que o pedido de retirada da pauta virtual configura comportamento manifestamente protelatório, uma vez que se trata da segunda solicitação desta natureza, tendo a primeira resultado na exclusão do processo da sessão virtual originalmente pautada para 10/10/2024 a 17/10/2024. O pedido da embargada merece acolhimento. Cumpre registrar que o art. 4o, IV, da Portaria GPR 841/2021 estabelece a possibilidade de retirada de processos da pauta virtual em situações excepcionais, devendo ser demonstrada a necessidade específica para o julgamento presencial. No caso em análise, verifica-se que a embargante já utilizou anteriormente o mesmo expediente, obtendo a retirada do processo da sessão virtual de 10/10/2024 a 17/10/2024, conforme se extrai dos autos (ID. 64219647). A reiteração do pedido, sem a demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem o afastamento do procedimento ordinário, configura, de fato, expediente protelatório incompatível com os princípios da celeridade e eficiência processuais, consagrados no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e no art. 4o do Código de Processo Civil. Ademais, tratando-se de embargos de declaração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tais recursos prescindem de inclusão em pauta específica e de intimação prévia da data da sessão, sendo apresentados em mesa, sem previsão de sustentação oral, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1.772.133/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022. A natureza do recurso embargado, voltado ao saneamento de vícios do julgado (omissão, contradição ou obscuridade), não demanda, por si só, o afastamento do procedimento virtual, que se mostra adequado e suficiente para a apreciação da matéria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela embargada ao ID 73257598, para MANTER o feito em pauta virtual. Sinalizo que a realização de tumulto processual poderá justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé. Isto posto, à Secretaria da 3a Turma Cível para que promova a reinclusão do feito em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.